Tribunal: TJBA
Processo: 8013959-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013959-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT registrado(a) civilmente como THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT, LUCAS WANDERLEY DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA CONTA CORRENTE DA APELANTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RETENÇÃO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso provido em parte para majorar os danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013959-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERO ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA e como apelada BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA